Tribunal: TJDFT
Processo: 0029240-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0029240-52.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDRE LUIS CAVALCANTE DE BARROS D E S P A C H O Trata-se de ação de obrigação de fazer e de não fazer com pedido de tutela de urgência proposta por ANDRÉ LUIZ CAVALCANTE DE BARROS em desfavor da AGEFIS – Agência de Fiscalização do Distrito Federal com o objetivo de impedir a requerida de realizar qualquer ato demolitório no imóvel localizado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, objeto de diversas ações individuais (ID 13940107 e ID 13983306) e de ação civil pública (apelação n. 2010.01.1.006765-6). Pela r. sentença constante no ID 13941333, reconhecida a irregularidade da edificação, porém proibidos os atos de demolição, julgado parcialmente procedente o pedido sob o fundamento de que o novo Código de Obras e Edificações (Lei Distrital n.6.138/2018) teria limitado os atos demolitórios às obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública (artigo 133, §4o) — ID 13941333 – p.3. DISTRITO FEDERAL e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS recorreram da sentença. Em razões recursais, o DISTRITO FEDERAL afirma que este Tribunal já teria se pronunciado acerca de inexistência de especificação ou de restrição quanto à possibilidade de demolição de ocupações irregulares já construídas ou consolidadas (ID 13941344 – pp.7-8). A seu turno, o MINISTÉRIO PÚBLICO, na apelação interposta, requereu “( ) a reforma da sentença e, a fim de excluir interpretações do Código de Edificações que não sejam compatíveis com a Constituição Federal, com a LODF e contrárias ao texto expresso do seu próprio e ulterior regulamento, a fixação de interpretação conforme a Constituição Federal, do art. 133 e parágrafos do novo COE (Lei n. 6138/18), no sentido da possibilidade de demolição das construções manifestamente ilegais e clandestinas em área particular do Distrito Federal pelo órgão fiscalizatório respectivo, mediante prévia intimação demolitória e independentemente de prévia autorização judicial.” (ID13941335-p.4). Em outras palavras, o Ministério Público requer interpretação conforme a Constituição, pela qual se verifica compatibilidade de lei ou de ato normativo com os fundamentos contidos no texto constitucional e em seu bloco de constitucionalidade. Ainda que tal técnica dispense a observância da regra da reserva de plenário (STF. Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgamento de 10/5/2016, DJE 113 de 3/6/2016), mostra-se necessário, no caso, submeter tal questão ao Colegiado para averiguar eventual afastamento de lei em atenção ao princípio do full bench (artigo 97, CF) bem como à Súmula Vinculante n.10. Logo, nos termos dos artigos 948, CPC/2015 e 287, par. 1o do RITJDFT, a matéria tratada nos presentes autos importa exame da (in)constitucionalidade do artigo 133, Lei 6.138/2018, cuja interpretação conforme a Constituição Federal de 1988 foi requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, configurando verdadeira hipótese de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Intimem-se o autor/apelado ANDRE LUIS CAVALCANTE DE BARROS e o réu/apelante DISTRITO FEDERAL para se manifestarem. Prazo comum e regimental (artigo 287, §1o, RITJDFT): 15 (quinze) dias. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para manifestação sobre a arguição de inconstitucionalidade. Prazo regimental (artigo 287, §1o, RITJDFT): 30 (trinta) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora